Tribunal: TJMT
Processo: 1022508-50.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022508-50.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS BATISTA DE MATOS NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 029.784.991-33 (EMBARGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (EMBARGANTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM BASE NO ART. 206, §3º DO CÓDIGO CIVIL – AFASTADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 205 DO CC – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – COBRANÇA DE JUROS DE OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – PRAZO DECENAL – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT
– CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA –

PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A
e
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA
, contra v. acórdão desta Câmara [id.
96338490
], que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação
interposto pelo ora embargado, para anular a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, determinar o regular prosseguimento do feito.

As embargantes apontam contradição e obscuridade no acórdão embargado, sob o argumento de que no presente caso se aplica a prescrição trienal

prevista no artigo 206, inciso IV do Código Civil, igualmente como se aplica em casos de responsabilidade civil extracontratual e que não há falar em prescrição decenal.

Asseveram que
“
após o ajuizamento da presente demanda, a embargada chegou a acordo com a embargante, na qual reconhece a exigibilidade do débito nos autos da ação monitória de nº 1042666- 63.2018.8.11.0041, que se deu em razão da embargada não honrar com os pagamentos quanto as cobranças efetuadas em regresso pela embargante a título de Juros de Obra, renegociando os valores e concordando com seus pagamentos, bem como, renunciou expressamente ao direito sobre o qual se fundam medidas judiciais que guardem relação ao contrato objeto da referida ação monitória
”
(sic).

Afirmam a existência de matéria de ordem pública a ser conhecida de ofício, porquanto
“o
s objetos da presente ação e da ação monitória 1042666-63.2018.8.11.0041 discutem sobre a cobrança pelo reembolso dos juros de obra”
(sic).

Asseveram que

os presentes embargos são opostos também com o escopo de se prequestionar, explicitamente, matéria a ser debatida em sede de Recurso Especial, bem como demonstrar que a determinação violou, flagrantemente, texto expresso de lei previsto nos artigos 206, § 3°, inciso IV, e 884 do Código Civil, bem como, 17 do Código de Processual Civil.

Pugnam, assim, pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados, prequestionando, na mesma oportunidade, os fundamentos legais que amparam a sua tese recursal.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão acostada no Id. 100020459
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar os vícios apontados pelo embargante no acórdão de Id.

96338490
, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM BASE NO ART. 206, §3º DO CÓDIGO CIVIL – AFASTADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 205 DO CC – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – COBRANÇA DE JUROS DE OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – PRAZO DECENAL – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

Segundo precedentes da Corte Superior, o
prazo prescricional da pretensão, relacionada à responsabilidade civil, decorrente de inadimplemento contratual de compra e venda de imóvel é decenal, nos termos do art. 205, do Código Civil e não trienal, pois, o prazo prescricional do art. 206, §3º, inc. V, do mesmo códex, refere-se aos casos de responsabilidade civil extracontratual, o que não é o caso dos autos.
Recurso provido
.”

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

No caso dos autos
, inexistem os vícios alegados, porquanto foram enfrentadas as questões a respeito das quais era necessário pronunciamento.

Isso porque, ao que se infere dos autos o acórdão foi claro ao consignar que
é decenal o prazo prescricional da pretensão relacionada à responsabilidade civil decorrente de inadimplemento contratual, nos termos do art. 205 do Código Civil, e não trienal, uma vez que o prazo prescricional do art. 206, §3º, inc. V, do mesmo
códex
, refere-se aos casos de responsabilidade civil extracontratual, o que não é o caso dos autos, conforme entendimento consolidado da Corte Superior e deste sodalício, não havendo falar em contradição ou obscuridade.

Ademais, quanto a alegação das embargantes que não há mais interesse de agir pela parte embargada nos autos, observa-se que a prescrição trienal fora afastada com a determinação de prosseguimento do feito na origem, razão pela qual eventuais teses que dependam de aprofundamento da matéria posta devem ser arguidas em sede de preliminar de contestação, porquanto o processo na origem fora extinto sem que houvesse, sequer, a angulação processual.

Logo, evidencia-se a
nítida intenção das embargantes em rediscutir a matéria amplamente analisada, mas, no entanto, o resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

As embargantes, ainda, opuseram os presentes embargos com
o escopo de se prequestionar, explicitamente, matéria a ser debatida em sede de Recurso Especial, referente ao texto expresso de lei previsto nos artigos 206, § 3º, inciso IV, e 884 do Código Civil, bem como, 17 do Código de Processual Civil.

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalte-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Nesse sentido é também o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ABUSIVO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção
”.
(N.U 0026005-36.2012.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
às embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021